Tribunal: STF
Processo: RE 771643
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. 3. Necessidade de revolvimento do acervo probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. 5. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte recorrente. AI-QO-RG 791.292. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.